Tribunal: TJDFT
Processo: 0736680-05.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0736680-05.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAULINA FERREIRA COSTA, RAULINO DE ABREU TORRES, RAYMUNDO ANISIO CRUZ SOUZA, REGINA APARECIDA RAMOS, REGINA ASSUNCAO MORAES DE OLIVEIRA, REGINA BEATRIZ GONCALVES LEITE, REGINA CELIA ALVES BARBOSA DE OLIVEIRA, REGINA CELIA ALVES DOS SANTOS, REGINA CELIA DA SILVA, REGINA CELIA DE BARROS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL 00.394.601/0001-26 D E S P A C H O Não há pedido liminar no presente recurso. Intime-se o agravado para que, querendo, no prazo legal, apresente contraminuta ao recurso. Oficie-se ao Juízo de origem, comunicando a interposição do recurso. Dispenso as informações. Publique-se. Brasília, D.F., 16 de novembro de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator